Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito de ameaça, por 4 vezes, à pena de 7 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O acusado foi condenado por ameaçar de morte as vítimas.
3. A Defesa requer absolvição, revisão da pena e do regime prisional, além da concessão de benesses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria dos crimes de ameaça estão comprovadas; (ii) avaliar se o incremento de pena se revela justificado na hipótese; (iii) verificar a possibilidade de modificação do regime prisional; e (iv) analisar se o réu faz jus à concessão da substituição ou da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há como fixar a pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstância judicial desfavorável e agravante no caso.
3. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
4. Não há como conceder os benefícios da substituição ou da suspensão condicional da pena se o apelante não atende aos requisitos legalmente previstos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, art. 44, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0008902-74.2017.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025.